Tribunal: TCU
Processo: 016.232/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Apurar renovação de contratos com empresa inidônea pela Administração Pública Federal.)

Inteiro teor:
Acórdão 7132/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso I, 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 36 e 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, apensar os autos ao TC Processo 015.544/2025-7 e dar ciência desta deliberação e da instrução da unidade técnica ao representante e ao Ministério da Educação, de acordo com os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 016.232/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Coordenação-geral de Gestão de Pessoas - Mec. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.